Tribunal: STF
Processo: AR 3043
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido rescisório, por manifesta inadmissibilidade, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com observância da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.



    2. O agravante alega ser rescindível a decisão que impede a admissibilidade de recurso. Apontando ofensa a dispositivos constitucionais e legais, sustenta impertinente a Súmula 279/STF. Alega, ainda, que a decisão rescindenda ignora precedentes submetidos ao regime da repercussão geral. Pede, ao fim, a revisão da condenação em honorários.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno pode ser conhecido, à luz da exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se é cabível a revisão do arbitramento dos honorários advocatícios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º).



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica caracteriza deficiência recursal e impede a análise do agravo.



    6. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com a lei de regência, inexistindo fundamento idôneo para sua alteração.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração da verba honorária.